Tribunal: TJPA
Processo: 0001724-57.2018.8.14.0094
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001724-57.2018.8.14.0094

APELANTE: ADALBERTO MATOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 304, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA PARA AÇÃO POLICIAL. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. REINCIDÊNCIA. PENA ATIVA. DECURSO DE 05 (CINCO) ANOS NÃO ESGOTADO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IGUALMENTE PREPONDERANTES. PENA DE MULTA. ATENDIMENTO AO SISTEMA TRIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso, consoante extrai-se do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da existência de drogas com o réu, bem como na residência vistoriada. Isto porque, ao contrário do que aduz o combativo causídico, a incursão a abordagem pessoal e o ingresso dos milicianos no imóvel, encontra-se absolutamente justificada.

2. Consta dos depoimentos das testemunhas, que os agentes policiais, em ronda ostensiva, visualizaram o réu em via pública, sendo ele sujeito previamente conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas local. Assim, ao efetuarem a revista pessoal, o surpreenderam de posse de drogas, no total de 17 (dezessete) “petecas” de “cocaína”. No ato, o apelante ainda apresentou documento falso aos policiais, no evidente intuito de falsear sua identidade, impedindo, assim o exercício do controle das autoridades. Tais circunstâncias, fundamentaram as sérias suspeitas dos policiais, o que, somado ao conhecido histórico do réu com a traficância, justificaram as buscas ao imóvel ao recorrente, local onde foram encontradas mais porções de entorpecentes – 32 (trinta e duas) “petecas” de “cocaína”; uma balança de precisão, bem como seu verdadeiro documento de identificação.

3. De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Cumpre alinhavar, outrossim, evidências nos autos acerca do franqueamento ao ingresso dos policiais na residência, consoante interrogatório judicial do apelante.

4. Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

5. Não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada condição do apelante de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas revelam-se, comumente concomitantes.

6.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, na medida em que o réu foi surpreendido em via pública de posse do entorpecente, e ainda, de quantidade superior em sua residência, com destaque para a apreensão de balança de precisão, utilizada para o preparo e fracionamento da droga. Da prova angariada, não se extrai que o apelante tenha sido observado fazendo uso do material tóxico. Noticiam os autos, em realidade, que ele já teria sido preso, anteriormente, pelo tráfico de drogas.

7. A prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu. O próprio recorrente, em sua autodefesa, sequer sustenta a tese de destinação pessoal da droga apreendida, afirmando, somente, que a droga teria sido forjada nas duas vezes que o prenderam.

8. Ao valorar os antecedentes criminais do recorrente, reportou-se o Juízo ao fato de que o réu possui outras duas condenações definitivas, sendo duplamente reincidente, pelo que, uma das condenações foi utilizada para o incremento da pena base e a outra para fins de agravamento da pena na segunda etapa da dosimetria, em face da reincidência. Da CAC à ID 13020991, pág. 14, e em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observa-se que o réu responde criminalmente pelos Processos de n.º 0023507-70.2009.8.14.0097 (Pena de 09a4m) e n.º 00001727-18.2004.8.14.0401 (Pena de 22a6m), ambas cadastradas como “ATIVAS”. De tal modo, diante da ausência de notícia do cumprimento integral de quaisquer das penas, descabe cogitar o alcance do período depurar de 05 (cinco) anos disposto no inciso I, do art. 64, do CPB.

9. Idoneamente fundamentada a elevação da pena base em face dos antecedentes criminais; e ainda, a aplicação da agravante da reincidência, disciplinada no art. 63, do CPB.

10. No que tange ao delito do art. 304, do CPB, observa-se que, na segunda etapa da dosimetria, ao ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, concomitantemente com a agravante da reincidência, procedeu o Juízo singular a compensação integral entre ambas, neutralizando a reprimenda imposta, de modo a mantê-la no
quantum
inicial da pena basilar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Nessa conjuntura, não há que ser reduzida a pena ao mínimo legal, uma vez que a atenuante e a agravante em tela, são tidas como igualmente preponderantes, e devem ser integralmente compensadas entre si.

11. Quanto à pena de multa, improcedente sua reformulação. Nos cálculos dosimétricos relativos aos crimes do art. 33, da
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e do art. 304, do CPB, a pena de multa foi legalmente estipulada, em total atendimento às regras do sistema trifásico e, proporcionalmente à pena corpórea definitivamente cominada, sendo definido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e encerrada aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão.

RELATÓRIO

ADALBERTO MATOS DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação, irresignado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA (ID 13021115), que o condenou, como incurso nos tipos penais elencados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 304, do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 711 (setecentos e onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 13020988) que no dia 18 de março de 2018, por volta das 22h00min, no Município de Santo Antônio do Tauá/PA, o apelante em epígrafe foi preso em flagrante delito, em face de estar portando substância entorpecente, bem como por estar em poder de documentos de identificação falsificado, dele fazendo uso para tentar ludibriar a autoridade policial.

Enfatiza a proemial que policiais militares, em ronda pelo município, na rodovia estadual PA-140, às proximidades do estabelecimento comercial denominado “BAR DO GORDO SAFADÃO”, avistaram o apelante, já conhecido pela prática de tráfico de drogas na cidade e, ao procederem a abordagem, encontram em suas vestes 17 (dezessete) porções da droga vulgarmente conhecida como “oxi”. Na oportunidade, o réu apresentou documento pessoal, identificando-se como “FABRÍCIO ROMÁRIO DOS SANTOS”, o que causou estranheza aos referidos policiais, os quais já tinham conhecimento de que esse não era o seu nome verdadeiro, cuja alcunham sabiam ser “ALEX”.

Relata que, os policiais deram voz de prisão ao acusado e, então, decidiram diligenciar no endereço residencial do mesmo, deslocando, assim, ao Município de Santa Izabel, precisamente ao Conjunto Residencial Kato, Lote 54. Lá encontraram outras porções de drogas, balança de precisão e o documentos CNH verdadeiro do réu.

Em
razões recursais
(ID 13021117), sustenta a defesa a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, inexiste prova por escrito de a entrada dos policiais ter sido franqueada, tampouco mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pela autoridade competente.

Roga outrossim, pela desclassificação do crime de tráfico para o do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, em virtude de inexistência de provas acerca da destinação mercantil do entorpecente, e da pequena quantidade apreendida, compatível com o consumo individual.

Relativamente à pena, pugna pelo decote da agravante da reincidência, em virtude da ausência de informações relacionadas ao decurso do período de 05 (cinco) anos da condenação anterior. Assim, que seja excluído acréscimo de 1/6 (um sexto), constante da dosimetria da pena.

No tocante ao delito do art. 304, do CPB, em virtude da confissão espontânea, que a reprimenda seja conduzia ao
quantum
mínimo de 02 (dois) anos.

Pugna, por derradeiro, pela redução da pena de multa; bem como pela adequação do regime de cumprimento de pena.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13021122), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelação interposta, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade por violação ao domicílio:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, inexiste prova por escrito de a entrada dos policiais ter sido franqueada, tampouco mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pela autoridade competente. De tal modo, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente.

Não vislumbra-se, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de
fundada suspeita
acerca da existência de drogas com o réu, bem como na residência vistoriada. Isto porque, ao contrário do que aduz o combativo causídico, a incursão a abordagem pessoal e o ingresso dos milicianos no imóvel, encontra-se absolutamente justificada.

Consta dos depoimentos das testemunhas, que os agentes policiais, em ronda ostensiva, visualizaram o réu em via pública, sendo ele sujeito previamente conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas local. Assim, ao efetuarem a revista pessoal, o surpreenderam de posse de drogas, no total de 17 (dezessete) “petecas” de “cocaína”. No ato, o apelante ainda apresentou documento falso aos policiais, no evidente intuito de falsear sua identidade, impedindo, assim o exercício do controle das autoridades. Tais circunstâncias, fundamentaram as sérias suspeitas dos policiais, o que, somado ao conhecido histórico do réu com a traficância, justificaram as buscas ao imóvel ao recorrente, local onde foram encontradas mais porções de entorpecentes – 32 (trinta e duas) “petecas” de “cocaína”; uma balança de precisão, bem como seu verdadeiro documento de identificação.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Cumpre alinhavar, outrossim, evidências nos autos acerca do franqueamento ao ingresso dos policiais na residência, consoante interrogatório judicial do apelante.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais procederam a abordagem pessoal, bem como adentraram na residência, em razão de razoável suspeita de que ali havia drogas, fato confirmado com a apreensão de considerável quantia da substância da identificada popularmente por “cocaína”, além de petrechos para sua preparação, como balança de precisão.

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Portanto, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pedido desclassificatório.

2.
MÉRITO:

2.1. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Relativamente ao mérito, clama a defesa pela desclassificação da conduta irrogada para a do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, em virtude da inexistência de provas acerca da destinação mercantil do entorpecente, e da pequena quantidade apreendida, compatível com o consumo individual.

Não é essa a conclusão que se alcança dos autos.

A
materialidade do delito
em testilha é induvidosa, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 13020982, pág. 03); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 13020982, pág. 05); do Laudo de Perícia de Análise de Droga – Provisório n.º 2018.02.000415-QUI (ID 13020982); e do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2018.02.000490 – QUI (ID 13020992, pág. 03), que assim atesta:

“2 – DO MATERIAL:

Trata-se do peso total de 1,778g (um grama, setecentos e setenta e oito miligramas) de substância petrificada amarelada contida e distribuída em dezessete (17) petecas pequeninas feitas com pedaços e plástico de sacola branca timbrada (azul e vermelho) amarradas com tiras semelhantes (havia duas dessas petecas que não estavam amarradas e sim grampeadas com grampos metálicos) e um total de 2,358g (dois gramas, trezentos e cinquenta e oito miligramas) de substância pulverulenta branca contida e distribuída em trinta e duas (32) petecas amarradas com linha de cor branca. Tudo estava acondicionado num envelope feito de papel branco.

(...)

6 – CONCLUSÃO:

A substância petrificada (pedrinhas) e a substância pulverulenta (pó branco), ambas contêm o princípio ativo da COCAÍNA, pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, cujos resultados foram POSITIVOS durante as análises realizadas.”

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se, comumente concomitantes.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, na medida em que o réu foi surpreendido em via pública de posse do entorpecente, e ainda, de quantidade superior em sua residência, com destaque para a apreensão de balança de precisão, utilizada para o preparo e fracionamento da droga.

Lado outro, da prova angariada, não se extrai que o apelante tenha sido observado fazendo uso do material tóxico. Noticiam os autos, em realidade, que ele já teria sido preso, anteriormente, pelo tráfico de drogas.

Conclui-se, assim, em realidade, pelo total incabimento de que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não somente em face da quantidade apreendida, como pelo fato de que não reportados resquícios mínimos do uso de tal substância ilícita, como “petecas” abertas e já consumidas.

Registre-se, por oportuno, os depoimentos dos Policiais Civis que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

NILSON RABELO DA SILVA PM.
Compromissado e advertido. Respondeu: Que

estavam em ronda e quando se aproximara da JK no bar conhecido, um dos

militares avistou o nacional e como já sabiam que ele tinha sido preso por tráfico,

resolveram fazer uma revista e o Ricardo encontrou entorpecente em suas vestes,

indagaram pelo nome, e ele respondeu um nome que não constava na memória dos

componentes da GU, como se fosse um nome errado, então foram na casa dele pegar identidade dele e lá constava o nome de Adalberto, e ainda encontraram mais

entorpecente e uma balança. Que foi pó de cocaína. Que ele já era conhecido por

tráfico por alguém da sua GU. Que também tinha uma quantia em dinheiro. Que era

uma balança de precisão, usada por quem trafica entorpecente. Que ele estava

preso em flagrante já, ai pediram autorização para entrar na casa dele e ele

autorizou. Que o nome dele era Adalberto, e ele deu na hora da prisão um nome diferente.

RICARDO CEZAR SOUSA OLIVEIRA. PM.
Compromissado e advertido.

Respondeu: Que se recorda da ocorrência. Que estavam em rondas pela PA

próximo a praça JK, avistaram os bares e visualizaram ele com outros nacionais, e

lembraram de outra situação recente que ele tinha sido preso por tráfico, que o

abordaram, e além do entorpecente ele apresentou uma identidade não compatível

com o nome das outras apresentações dele, que depois viram que não batia o nome

dele, que então se deslocaram à casa dele, onde encontraram mais entorpecente,

uma balança de precisão e o documento verdadeiro dele. Que foi o depoente quem

revistou ele. Que encontrou substância semelhante a oxi. Que estava no bolso e ele

assumiu que era dele. Que ele assumiu que a droga era dele. Que quem encontrou a

droga na casa dele foi o Falcão, que o depoente viu a droga, e era cocaína, 32 a

quantidade. Que foram apresentados outros documentos com fotos deles, e outros

nomes. Que o depoente quem fez a revista no depoente e encontrou a droga no

bolso dele.

PAULO RICARDO MAIA FALCAO PM .
Compromissado e advertido. Respondeu:

Que estavam em ronda com Nilson e Ricardo, foram até a PM no antigo bar Gordo

Safadão, reconheceram o réu e com ele foram encontradas 17 petecas de oxi, e ele

apresentou um documento que não condizia com o nome dele, e perceberam que

era falsificado, ai foram até a casa dele e encontraram mais entorpecente e a CNH

verdadeira dele. Que ele estava em situação flagrancial, e perguntaram se podiam

entrar na cada dele, e lá encontraram salvo engano 36 petecas de cocaína, balança

de precisão e 15 reais. Que não recorda se ele assumiu que era para revender. Que

o depoente era o motorista e quem revistou o réu foi o CB Ricardo.

Há de se ressaltar que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever os seguintes entendimentos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Urge, ainda, consignar que, embora réu não tenha sido surpreendido vendendo a substância ilícita, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“trazer consigo”,

“ter em depósito” e “guardar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à hipótese em apreço, mormente diante das circunstâncias da prisão em flagrante, da quantidade e do modo de acondicionamento do material ilícito, bem como da apreensão de petrecho para o preparo da droga, como balança de precisão.

Cumpre assinalar que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

O próprio recorrente, em sua autodefesa, sequer sustenta a tese de destinação pessoal da droga apreendida, afirmando, somente, que a droga teria sido forjada nas duas vezes que o prenderam.

Verifica-se, portanto, a finalidade especifica do réu, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida desclassificação.

Nesta seara de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)” (grifei)

2.2.
Da dosimetria da pena:

Relativamente à pena, pugna pelo decote da agravante da reincidência, em virtude da ausência de informações relacionadas ao decurso do período de 05 (cinco) anos da condenação anterior. Assim, que seja excluído acréscimo de 1/6 (um sexto), constante da dosimetria da pena.

No tocante ao delito do art. 304, do CPB, em virtude da confissão espontânea, que a reprimenda seja conduzia ao
quantum
mínimo de 02 (dois) anos.

Pugna, ainda, pela redução da pena de multa; bem como pela adequação do regime de cumprimento de pena.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

“
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Considerando as diretrizes traçadas no artigo 5º, XLVI da Constituição Federal, bem como, o

disposto no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar e aplicar as penas.

Na primeira fase, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,

verifico o seguinte:

- culpabilidade: normal ao tipo penal;

-
antecedentes: o réu possui duas condenações definitivas, sendo duplamente reincidente, motivo

pelo qual utilizo a condenação proferida nos autos do Proc. 0023507-70.2009.814.0097 como

maus antecedentes, já que ambas as condenações podem ser valoradas, uma a título de maus

antecedentes e outra como agravante genérica da reincidência, conforme entendimento

consolidado pelos tribunais superiores (STF, HC 96771/SP).

- conduta social: normal, não havendo elementos nos autos que demonstrem o contrário;

- personalidade: normal, não havendo elementos nos autos que demonstrem o contrário;

- motivos: são os naturalmente decorrentes do tipo;

- circunstâncias: não há qualquer circunstância acessória que influencie na gravidade do crime;

- consequências: o delito não trouxe consequências secundárias, além das naturalmente decorrentes do tipo;

- comportamento da vítima: não há que se falar em contribuição do comportamento da vítima para

o crime quando esta é a saúde pública;

Assim, seguindo as diretrizes dispostas no art. 42 da Lei 11.343/06, impondo que o juiz deve levar

em conta quando da fixação pena, com preponderância sobre o art. 59 do CP, a natureza, a

quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, fixo a pena-base em
06

anos de reclusão e 600 dias-multa
, uma vez que houve a depreciação valorativa de uma circunstância judicial.

Na segunda fase, deve ser sopesada a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I do CPB,

em virtude da condenação proferida nos autos do Proc. 0001727-18.2004.814.0401, motivo pelo

qual agravo a pena em 1/6, fixando a reprimenda intermediária em 07 anos de reclusão e 700

dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, mantendo-se inalterada a pena intermediária.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

Na primeira fase, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico o seguinte:

- culpabilidade: normal ao tipo penal;

- antecedentes: o réu possui duas condenações definitivas, sendo duplamente reincidente, motivo pelo qual utilizo a condenação proferida nos autos do Proc. 0023507-70.2009.814.0097 como

maus antecedentes, já que ambas as condenações podem ser valoradas, uma a título de maus

antecedentes e outra como agravante genérica da reincidência, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores (STF, HC 96771/SP);

- conduta social: normal, não havendo elementos nos autos que demonstrem o contrário;

- personalidade: normal, não havendo elementos nos autos que demonstrem o contrário;

- motivos: são os naturalmente decorrentes do tipo;

- circunstâncias: não há qualquer circunstância acessória que influencie na gravidade do crime;

- consequências: o delito não trouxe consequências secundárias, além das naturalmente

decorrentes do tipo;

- comportamento da vítima: não há que se falar em contribuição do comportamento da vítima para

o crime quando o sujeito passivo é o Estado;

Atendendo ao que determina o art. 59 do CP quanto as circunstâncias judiciais, restou apenas

uma circunstância desfavorável ao réu.
Assim, FIXO A PENA-BASE em
02 anos e 06 meses de

reclusão, e 11 dias-multa (artigo 59, caput, do CP).

Na segunda fase, há a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea d do CPB, e da
agravante da reincidência prevista no art. 61, I do CPB (Proc. 0001727-18.2004.814.0401).
Com efeito, em 2013, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 585), a Terceira Seção do STJ estabeleceu a tese de que é possível, na segunda fase da

dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante

da reincidência (REsp 1.341.370), motivo pelo qual procedo à COMPENSAÇÃO das

circunstâncias, devendo a pena permanecer no patamar anteriormente fixado, qual seja,
02

anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar,

mantendo-se inalterada a pena intermediária.

DO CONCURSO MATERIAL

Conforme fundamentação supra, as penas devem ser somadas nos termos do art. 69 do CP, em

virtude do concurso material de crimes.

Assim, fixo a pena definitiva do réu em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 711

(setecentos e onze) dias-multa.”

Inexiste, no caso, equívoco a ser corrido na dosimetria da pena.

Ao valorar os antecedentes criminais do recorrente, reportou-se

o Juízo ao fato de que o réu possui outras duas condenações definitivas, sendo duplamente reincidente, pelo que, uma das condenações foi utilizada para o incremento da pena base e a outra para fins de agravamento da pena na segunda etapa da dosimetria, em face da reincidência.

Da CAC à ID 13020991, pág. 14, e em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observa-se que o réu responde criminalmente pelos Processos de n.º 0023507-70.2009.8.14.0097 (Pena de 09a4m) e n.º 00001727-18.2004.8.14.0401 (Pena de 22a6m), ambas cadastradas como “ATIVAS”.

De tal modo, diante da ausência de notícia do cumprimento integral de quaisquer das penas, descabe cogitar o alcance do período depurar de 05 (cinco) anos disposto no inciso I, do art. 64, do CPB.

Por conseguinte,
idoneamente fundamentada a elevação da pena base em face dos antecedentes criminais; e ainda, a aplicação da agravante da reincidência, disciplinada no art. 63, do CPB.

Especificamente no que tange
ao delito do art. 304, do CPB
, observa-se que, na segunda etapa da dosimetria, ao ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, concomitantemente com a agravante da reincidência, procedeu o Juízo singular a compensação integral entre ambas, neutralizando a reprimenda imposta, de modo a mantê-la no
quantum
inicial da pena basilar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Nessa conjuntura, não há que ser reduzida a pena ao mínimo legal, uma vez que a atenuante e a agravante em tela, são tidas como igualmente preponderantes, e devem ser integralmente compensadas entre si.

Quanto à
pena de multa
, improcedente sua reformulação. Nos cálculos dosimétricos relativos aos crimes do art. 33, da
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e do art. 304, do CPB, a pena de multa foi legalmente estipulada, em total atendimento às regras do sistema trifásico e, proporcionalmente à pena corpórea definitivamente cominada, sendo definido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

No tocante à aplicação da regra do sistema trifásico para a cominação da pena de multa, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)”
(GRIFEI)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal).

2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento.
3. A pena corpórea pode ser diminuída de um a dois terços, nos termos do art. 14, II, parágrafo único. Para a pena de multa, há esse critério legal limitador (art. 49, do CP), que não deve prevalecer nestes casos, a uma, por conta da proporcionalidade e aplicação do sistema trifásico, já que a pena corpórea é reduzida abaixo do mínimo legal nos delitos em que se configurou a tentativa.

A duas, a contrário sensu, em vista da existência de uma única orientação jurisprudencial que proíbe a redução da pena abaixo do mínimo, porém, na segunda fase dosimétrica (Súmula n. 231/STJ), ou seja, não há impeditivo na jurisprudência do STJ de que essa redução seja efetuada na terceira fase da dosimetria. 4. No caso concreto, por se tratar de delito tentado, e tendo sido reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, e parágrafo único, do Código Penal, com a redução da pena corporal em 1/3, se faz necessária a redução da pena de multa no mesmo patamar. 5. A Terceira Seção desta Corte reafirmou o entendimento consolidado nos autos do EREsp n. 1.619.087/SC no sentido de não permitir a execução provisória da pena restritiva de direitos.

6. Recurso especial provido para reduzir a pena de multa ao patamar de 6 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e suspender a execução provisória das penas restritivas de direitos impostas ao recorrente até o trânsito em julgado da condenação.

(STJ, REsp n. 1.756.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. 'Reavaliar a fixação da pena de multa, como intenta o embargante nas razões recursais, implicaria no inevitável reexame do conjunto fático-probatório dos autos que se faria necessário para a apuração da situação econômica do réu. Desse modo, para se chegar à conclusão adversa a das instâncias ordinárias, como pretende a defesa, seria imprescindível o reexame da prova e não a sua mera revaloração, o que é vedado na via do recurso especial, tendo em vista o óbice do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.'

(EDcl no AgRg no AREsp 826.192/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

2.
"O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)."

(REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.821.536/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019.)"
(GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão.

Belém, 11/09/2023